Tribunal: TJDFT
Processo: 0731802-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0731802-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA SOARES DE ALMEIDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Maria Soares de Almeida contra decisão proferida em embargos à execução que lhe move o Distrito Federal, em que o d. juízo de origem indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela embargante, ora agravante, nos seguintes termos: Da análise dos autos, observa-se que a embargante afirmou não possui casa própria. Todavia, não juntou contrato de locação nem informou se vive com algum familiar. Também informou não possuir renda, mas não apresentou sua declaração de isento do imposto de renda nem informou a composição da renda familiar. De outra parte, vê-se que ela se encontra patrocinada por advogado particular, declarou ser casada e residir em Taguatinga (ID103956977), tudo a indicar que possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo da própria subsistência, até mesmo porque abriu mão de ser defendida pela Defensoria Pública, razão pela qual a indefiro a gratuidade judiciária. Fica a parte autora intimada a comprovar o recolhimento das custas de ingresso no prazo de 15 (quinze) dias sob pena de cancelamento da distribuição. No mesmo prazo supra, com relação aos vários vídeos juntados, fica a parte autora intimada a informar o que pretende com eles provar, indicando e apresentando a transcrição do vídeo cuja prova lhe interessa. (ID 104207236 dos autos de origem, ratificada ao ID 104330897) Em suas razões recursais, aduz que é pessoa humilde, desempregada, com cadastro no CADÚNICO, sobrevivendo de auxílio emergencial e da doação de familiares e amigos, inclusive fixando residência em imóvel de terceiro, que cedeu espaço para moradia, conforme declaração de próprio punho acostada aos autos originários. Informa que não juntou declaração de imposto de renda porque não recebe nenhum valor a título de renda, não tendo, por conseguinte, emitido declaração. Alega que “não possui condições de comprovar o recebimento das doações e bicos de faxinas e serviços que consegue executar. Os doadores não assinam recibos de doações.” Assevera que o fato de estar representada por advogado particular não justifica o indeferimento da gratuidade de justiça. Afirma, ainda, que tramitam em seu desfavor três processos de execução movidos pelo Distrito Federal, sendo que nos autos do processo no 0728589- 54.2021.8.07.0001 (embargos à execução) houve o deferimento da justiça gratuita com base nos mesmos documentos juntados neste processo. Requer, pois, em sede de antecipação da tutela recursal, o deferimento da justiça gratuita, bem como a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada. Instada a melhor comprovar a necessidade da gratuidade de justiça (ID 29676982), a agravante peticionou ao ID 29758170, pugnando pela juntada dos documentos a ela anexos. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários a amparar o deferimento da antecipação da tutela. Segundo dispõe o artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural” e, nos termos do § 2o do dispositivo, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. No caso em apreço, nesta análise perfunctória, verifica-se que os documentos que instruem os autos demonstram a hipossuficiência econômica da agravante, senão vejamos. Afirma a agravante que o recebimento do auxílio emergencial e a doação de familiares e amigos configuram suas parcas fontes de renda. Com efeito, foram juntados: cópia da CTPS, onde consta, em 29/07/2016, rescisão do contrato de trabalho, em que a requerente exercia a função de atendente em estabelecimento comercial (ID 29634725 do presente instrumento); declaração de próprio punho de que reside em moradia cedida pelos familiares do esposo (ID 104325375 dos autos de origem); e ficha de entrevista para inscrição no CADÚNICO - Cadastro Único para Programas Sociais (ID 29634727 deste recurso). Vê-se, ainda, que os extratos da conta poupança mantida junto à Caixa Econômica Federal, colacionados aos IDs 29758171, 29758172, 29758173 e 29758174, apresentaram no fechamento dos meses de julho, agosto e setembro do corrente ano, saldos compatíveis com os valores do auxílio emergencial, o que corrobora a afirmação da agravante de que recebe o benefício pelo aplicativo “Caixa Tem” e o transfere para sua conta bancária. Ademais, cabe pontuar que a contratação de advogado particular não constitui óbice para a concessão do beneplácito, tendo em vista a disposição contida no art. 99, § 4o, do CPC, in verbis: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...] § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. Nessa perspectiva, a princípio, não há motivos para se colocar em dúvida a condição de hipossuficiência da recorrente. Posto isso, na forma do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de conceder à agravante o benefício da gratuidade de justiça. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de outubro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora